Tribunal: TJSP
Processo: 2000997-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Agravo Interno – Decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento – Exegese do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Rol taxativo de decisões sujeitas à interposição de agravo de instrumento – Possibilidade de que a matéria impugnada seja arguida em sede de apelação ou em contrarrazões, nos termos do Artigo 1.009, parágrafo 1o, do mesmo diploma legal – Decisão mantida –

Ementa:
Agravo Interno – Decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento – Exegese do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Rol taxativo de decisões sujeitas à interposição de agravo de instrumento – Possibilidade de que a matéria impugnada seja arguida em sede de apelação ou em contrarrazões, nos termos do Artigo 1.009, parágrafo 1o, do mesmo diploma legal – Decisão mantida – Recurso não provido.